Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700010-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JB TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O douto Juízo de origem comunica a prolatação de sentença de incompetência. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito